Tribunal: TJDFT
Processo: 0753649-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEPOSITÁRIA. ADMINISTRADOR DO PROGRAMA. MÁ GESTÃO. TEMA 1150. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJULGAMENTO. VEDAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ALGUM DOS VÍCIOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. Analisando a tese constante da minuta dos embargos constata-se nítida a pretensão de rejulgamento, para acolhimento de tese já rechaçada pela 6a Turma Cível. Há, na verdade, intenção de efeitos infringentes.
3. O v. Acórdão deixa claro sobre a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A. Isso porque a ação não trata de índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da alegada má gestão do banco consistente em supostas falhas que teriam sido por ele praticadas, como instituição bancária depositária, por ser administrador do Programa.
4. Não verificada no caso a existência de qualquer vício que possa ser sanado pela via estreita do recurso manejado, não há como acolher o recurso.
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.